Tribunal: TJSP
Processo: 2074391-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) – Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas ou pela prisão domiciliar, nos moldes do art. 318, V, do CPP, mediante decisão carente de fundamentação idônea – Paciente encontra-se exposta ao risco de contaminação pelo Covid-19,

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) – Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas ou pela prisão domiciliar, nos moldes do art. 318, V, do CPP, mediante decisão carente de fundamentação idônea – Paciente encontra-se exposta ao risco de contaminação pelo Covid-19, aduzindo os termos da Recomendação no 62/2020 do CNJ, bem como da ADPF 347 – IMPOSSIBILIDADE – Caso em que demonstrada de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar, em consonância com disposto artigo 93, IX da CF. De outro lado, remanescem os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, lastreada na razoável quantidade de droga apreendida, em sua residência, bem como em sua reincidência específica – Garantia da ordem pública. Precedentes do STJ – O benefício da prisão domiciliar pode ser negado em situações excepcionalíssimas, desde que a presença da acusada atraia algum risco aos direitos das crianças ou perigo à convivência em família, como se verifica no caso em análise – Não há comprovação de que a paciente tenha sido diagnosticada com suspeita ou confirmação de Covid-19, ou que pertença a grupo de risco, tampouco ausência de equipe médica ou local para isolamento na unidade onde encontra-se custodiada.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2074391-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é impetrante JOYCE CORREIA
DE SOUZA e Paciente JOELMA PEREIRA VICENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074391-91.2020.8.26.0000 -Voto no 36.751
2
Habeas Corpus no 2074391-91.2020.8.26.0000 – Comarca de Americana
Impetrante: Dra. Joyce Correia de Souza
Paciente: Joelma Pereira Vicente
Impetrado: MMo Juiz de Direito da 1a Vara Criminal
TJSP 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 36.751
HABEAS CORPUS Tráfico Ilícito de Drogas (art. 33, caput, da
Lei no 11.343/06) Insurgência contra a decisão que indeferiu o
pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
alternativas ou pela prisão domiciliar, nos moldes do art. 318, V,
do CPP, mediante decisão carente de fundamentação idônea
Paciente encontra-se exposta ao risco de contaminação pelo
Covid-19, aduzindo os termos da Recomendação no 62/2020 do
CNJ, bem como da ADPF 347 IMPOSSIBILIDADE Caso em
que demonstrada de forma adequada a presença dos requisitos
ensejadores da custódia cautelar, em consonância com disposto
artigo 93, IX da CF. De outro lado, remanescem os requisitos da
prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, lastreada na
razoável quantidade de droga apreendida, em sua residência, bem
como em sua reincidência específica Garantia da ordem pública.
Precedentes do STJ O benefício da prisão domiciliar pode ser
negado em situações excepcionalíssimas, desde que a presença da
acusada atraia algum risco aos direitos das crianças ou perigo à
convivência em família, como se verifica no caso em análise
Não há comprovação de que a paciente tenha sido diagnosticada
com suspeita ou confirmação de Covid-19, ou que pertença a
grupo de risco, tampouco ausência de equipe médica ou local para
isolamento na unidade onde encontra-se custodiada.
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Joelma
Pereira Vicente, com pedido liminar, apontando o MMo Juiz de Direito da 1a
Vara Criminal da Comarca de Americana como autoridade coatora, nos autos
da ação penal no 1507555-39.2020.8.26.0019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074391-91.2020.8.26.0000 -Voto no 36.751
3
Aduz a impetrante que a paciente foi presa em flagrante, em
17 de março de 2020, pelo suposto crime previsto no artigo 33, caput, da Lei
11.343/06, que restou convertida em prisão preventiva.
Alega que a paciente sofre constrangimento ilegal, porquanto
negado o pleito de substituição da prisão preventiva pelo albergue domiciliar,
mediante decisão carente de fundamentação, além de ausentes os
pressupostos autorizadores da medida cautelar.
Aduz que o pedido foi formulado diante do julgamento do
Habeas Corpus coletivo no 143.641, no qual se insere, pois é genitora de
criança menor de 12 anos de idade e da calamidade provocada pelo
coronavírus que encontra no sistema prisional brasileiro, cenário hábil para
fácil proliferação decorrente das péssimas condições existentes e
reconhecidas pela ADPF no 347, que considerou seu estado de coisa
inconstitucional.
Requer o deferimento da ordem para que seja concedida a
substituição da prisão preventiva da paciente pela prisão albergue domiciliar,
com aplicação das medidas alternativas ao cárcere (fls. 01/15).
A medida liminar foi indeferida às fls. 49/50.
Dispensadas informações da digna autoridade judicial
apontada como coatora, pronunciou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça,
pela denegação da ordem (fls. 55/59).
Em síntese, é o relatório.
Depreende-se dos autos, e em consulta ao andamento da
persecução penal em trâmite, mediante acesso ao sítio eletrônico deste E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074391-91.2020.8.26.0000 -Voto no 36.751
4
Tribunal de Justiça, que a paciente foi presa em flagrante em 17/03/2020,
pelo suposto crime de tráfico ilícito de drogas, sendo a prisão convertida em
preventiva por decisão de 18/03/2020 (fls. 40/43).
Requerida a substituição da prisão preventiva pela prisão
domiciliar (fls. 84/87 dos autos originais), o pleito restou indeferido, por
decisão datada de 13/04/2020 (fls. 46/47).
Foi oferecida denúncia pelo Ministério Público em 23/04/2020
(fls. 130/132 da ação penal), e a Defesa Prévia protocolada aos 14/05/2020
(fls. 148/150 do feito de origem).
Para melhor compreensão da controvérsia, passa-se a narrar os
fatos descritos na denúncia, in verbis:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 17
de março de 2020, por volta das 12h00, na residência situada na rua Pedro
Mantovani, no 706, bairro Jardim São Luiz, nesta cidade e comarca,
JOELMAPEREIRAVICENTE, qualificada às fls. 17/22, tinha em depósito e
guardava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, para fins de tráfico: (i) três (03) porções da droga Cannabis
sativa L, substância entorpecente vulgarmente concedida como maconha,
com peso total de 64gramas; e (ii) sete (07) porções da droga Cannabis
sativa L, pesando 27,82 gramas, na forma popularmente conhecida como
haxixe; drogas essas que provocam dependência física e psíquica, conforme
laudo pericial de exame químico-toxicológico de fls. 117/120.
Segundo foi apurado, na data e local dos fatos, a denunciada
tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, as porções de maconha e
?haxixe supramencionadas, as quais já estavam individualizadas para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074391-91.2020.8.26.0000 -Voto no 36.751
5
realização do trespasse ilícito. Além das substâncias entorpecentes, a
denunciada também possuía 5,1 gramas de embalagens plásticas
transparentes e uma balança digital de precisão, que utilizava para
individualizar e embalar as porções de drogas (laudo pericial de fls.
112/114), bem como anotava a contabilidade do tráfico em um caderno
(laudo pericial de fls. 105/111).
Policiais Civis receberem denúncia anônima dando conta de
que no referido local ? havia uma mulher de prenome Joelma que vendia e
oferecia à venda, através do aplicativo 'whatsapp', substâncias
entorpecentes, para onde se deslocaram. Ao chegarem no local dos fatos os
Agentes Públicos, com a autorização de uma moradora, adentraram no
imóvel, onde localizaram as referidas porções de maconha e haxixe. Além
das drogas, os Policiais também localizaram uma balança de precisão e 25
sacos de plástico transparente vazios, que seriam utilizados para embalar as
drogas, além de um caderno contendo manuscritos de contabilidade do
tráfico e aparelhos celulares, sem prejuízo da quantia de R$55,00 (cinquenta
e cinco reais) em dinheiro.
É certo que, analisando a quantidade de drogas encontradas,
a forma em que estavam acondicionadas (em porções distintas, próprias para
o comércio), bem como, os objetos encontrados no local, resta evidente que a
denunciada almejava o repasse das drogas, sendo o dinheiro apreendido
fruto dessa atividade hedionda.
Ante o exposto, denuncio a Vossa Excelência JOELMA
PEREIRA VICENTE como incursa no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06”.
Esta é a síntese dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074391-91.2020.8.26.0000 -Voto no 36.751
6
Inicialmente, no que tange ao argumento de que a respeitável
decisão que indeferiu o pleito da prisão albergue domiciliar seria carente de
fundamentação idônea, visto que não foi baseada em dados concretos, data
venia, temos que não comporta acolhimento, pois suficientemente
fundamentada.
Destarte, vale destacar que a decisão ora guerreada, apresenta-
se escorreita, e não autoriza a concessão do presente writ, inclusive porque
não se exige uma fundamentação exaustiva, sendo suficiente que o decreto,
ainda que de forma sucinta, analise a presença dos requisitos legais
ensejadores da prisão preventiva.
Na hipótese, a decisão hostilizada, datada de 13/04/2020,
consignou que a ora paciente, que teve sua prisão preventiva decretada para
se assegurar a aplicação da lei penal, bem como para garantia da ordem
pública, está sendo acusada da prática de tráfico de drogas, crime equiparado
a hediondo, o que por si só é motivo bastante para a manutenção de sua
prisão. Observou ainda, o d. Juiz de piso, que a ré possui condenações
anteriores, é reincidente, e cumprira pena em tempo recente, porém depois
voltou a delinquir, sempre pelo mesmo crime de tráfico, sendo presa
novamente por tráfico, na própria casa. Ponderou o d. Magistrado singular,
que não obstante o fato de a indiciada ser mãe de criança, não autoriza, no
caso concreto, a prisão domiciliar, principalmente porque “se vale do
domicílio para delinquir, indiferente ao filho que alega criar”, entendendo,
assim, o d. Juízo a quo, não haver medida cautelar menos gravosa adequada
ao caso, concluindo seu raciocínio com o que entende tratar-se de questão a
ensejar, no todo, a inconveniência da soltura da suplicante.
Nesse contexto, em que a gravidade em abstrato do crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074391-91.2020.8.26.0000 -Voto no 36.751
7
alinha-se às circunstâncias concretas da infração, e antecedentes da acusada,
que revelam maior grau de periculosidade social, inexiste razão para se
menosprezar o entendimento adotado pelo Magistrado de 1o Grau no sentido
da necessidade de manutenção da custódia cautelar sob os fundamentos legais
declinados na decisão hostilizada.
Neste sentido:
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO
ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NOS AUTOS
DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO PARQUET.
FUNDAMENTAÇÃO.
GRAVIDADE
CONCRETA
DO
DELITO
E
PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA
DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. A
manutenção da prisão cautelar do Paciente encontra-se suficientemente
fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, pelas características
delineadas, retratam, in concreto, a necessidade da custódia para a garantia
da ordem pública. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem ressaltou o
envolvimento do Paciente com o tráfico ilícito de drogas, salientando, ainda,
que as circunstâncias do caso e a anterior prisão do agente com significativa
quantidade de substância entorpecente indicam a possibilidade de reiteração
criminosa, o que demonstra a especial gravidade da conduta e a
periculosidade concreta do acusado, a justificar a medida constritiva. 3.
Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ, HC 274.956/BA, Relator:
Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, j. em 01/10/2013).
Fundamentação minuciosa só se requer a decisão definitiva de
mérito, não a que impõe prisão preventiva ou denega liberdade provisória.
Esta se satisfaz com a indicação da necessidade da decretação da custódia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074391-91.2020.8.26.0000 -Voto no 36.751
8
cautelar, que se infere da prova da materialidade da infração penal grave e de
indícios veementes de sua autoria.
Vê-se:
STJ: “Demonstrada a necessidade da medida cautelar
constritiva da liberdade humana, concretizada em decisão, ainda que
sucinta, onde consignadas as razões pelas quais entendeu necessária,
descabe pretender desconstituí-la com a invocação do princípio da
presunção de inocência ou pela circunstância de ser o paciente primário,
radicado no foro da culpa e com profissão definida” (Revista do Superior
Tribunal de Justiça, vol. 58, p. 119).
“Não se consubstancia constrangimento ilegal, passível de
reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva cujo
teor contém os fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma
das circunstâncias inscritas no art. 312 do Cód. Proc. Penal” (Ver. Tribs.
Vol. 764, p. 504, Rel. Min. Vicente Leal).
Com efeito, e com o esforço desenvolvido pelo ilustre
impetrante, o que se verifica é que a respeitável decisão atacada está
devidamente fundamentada, em consonância com o disposto no artigo 93,
inciso IX da Constituição Federal.
Quanto ao mais, a ordem deve ser denegada.
Com efeito, é de se ter presente que a paciente responde por
crime grave - tráfico ilícito de drogas - e que, sabido, à sociedade, é fomento
da prática de crimes gravíssimos como furtos, roubos, homicídios e
latrocínios, provocando pânico e temeridade social, a recomendar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074391-91.2020.8.26.0000 -Voto no 36.751
9
observância das medidas assecuratórias da aplicação da lei penal, não sendo
recomendado que responda ela em liberdade o processo.
De qualquer forma, em virtude da imprescindibilidade de sua
custódia cautelar, sobretudo, para a garantia da ordem pública, que
certamente restaria comprometida, caso fosse colocada em liberdade,
assertiva que se faz com base em sua indiscutível periculosidade,
diagnosticada, concretamente, a partir dos graves fatos que lhe são imputados
e, em especial, das particulares circunstâncias que os permeiam, dentre as
quais merecem destaque, a razoável quantidade de entorpecentes
apreendidos, consistentes em 03 porções da droga Cannabis sativa L,
vulgarmente conhecida como maconha, com massa líquida de 64g, e 07
porções da droga popularmente conhecida como haxixe, com massa líquida
de 27,82g (laudo pericial às fls. 26/28), além de uma balança digital de
precisão e um caderno utilizado para contabilidade do tráfico (laudos periciais
às fls. 113/114 e 105/11, respectivamente, do feito de origem), em sua
residência, circunstâncias a justificar a manutenção da medida extrema no
caso em tela.
Ademais, conforme consignado pelo d. Juízo monocrático na
decisão hostilizada, a paciente possui condenações anteriores, tratando-se de
reincidente específica, e encontrava-se cumprindo pena em tempo recente
(fls. certidão de distribuições criminais e folha de antecedentes às fls. 53/55 e
56/64, respectivamente, da ação penal), tornando a delinquir, evidenciando
que se trata de pessoa voltada para o submundo social, donde o receio de que
venha a atentar contra a ordem pública, reforçando, assim, a presença dos
requisitos ensejadores da custódia cautelar.
Assim, desde que sua permanência em liberdade possa dar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074391-91.2020.8.26.0000 -Voto no 36.751
10
motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social, cabe ao
magistrado manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública,
constituindo em verdadeira medida de segurança.
Consoante jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO CAUTELAR.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
PERICULOSIDADE.
ELEMENTOS
CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
OCORRÊNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não é
ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a
indicar a necessidade da medida cautelar para garantia da ordem pública,
especialmente em elemento extraído da conduta perpetrada pelo acusado,
qual seja, a reiteração delitiva, evidenciada por sua reincidência em crime de
mesma natureza, a denotar, nas palavras da magistrada, a evidente
perniciosidade da sua ação no meio social em que convive. 2. Recurso a que
se nega provimento.” (STJ, RHC no 42.415/MG, Relator: Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, j. em 06/02/2014).
Destarte, o tráfico de entorpecentes demonstra, a toda
evidência, a necessidade da custódia cautelar, para garantir a ordem pública e
assegurar a aplicação da lei penal, porquanto a sua prática propicia o
consumo e estimula o vicio, terminando por aniquilar, principalmente, jovens
vidas, desestabilizando famílias inteiras.
Considerado cada caso não isoladamente, mas como parte de
um todo, tal manifestação de criminalidade tem o repúdio indignado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074391-91.2020.8.26.0000 -Voto no 36.751
11
sociedade, que exige das autoridades constituídas mais eficiência no seu
combate, e do Poder Judiciário, mais rigor na aplicação das leis penais.
Neste sentido é o entendimento das Cortes Superiores:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
POSSE ILEGAL DE ARM4 DE FOGO DE USO RESTRITO E MUNIÇÕES.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGA
ÇÃO FUNDADA NO AR T. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO.
VARIEDADE, NA TUREZA DANOSA E QUANTIDADE DAS DROGAS
APREENDIDAS.
ENVOL
VIMENTO
DE
ADOLESCENTE.
POTENCIALIDADE LESIVA DAS INFRAÇÕES. GRA VIDADE. ORDEM
PÚBLICA.
CUSTÓDIA
JUSTIFICADA
E
NECESSÁRIA.
DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FA
VORA'VEIS.
IRRELE
VÂNCIA.
MEDIDAS
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. COA ÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. 1. Não há
ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com
base em fatores concretos, que a segregação se mostra necessária, dada a
gravidade das condutas incriminadas. 2. A diversidade - maconha e crack - e
natureza lesiva das substâncias capturadas - sobretudo desta última, droga
de elevado poder viciante e alucinógeno -, bem como a considerável
quantidade do material tóxico apreendido em poder da, em tese, associação
criminosa, são indicativas de periculos idade dos envolvidos e de
habitualidade no comércio ilícito, autorizando a preventiva. 3. A partic4ação
de adolescente na prática delitiva, a apreensão de arma de fogo de uso
restrito e de diversas munições, bem como a elevada quantia em dinheiro
capturada em poder do grupo, são fatores a mais a autorizar a segregação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074391-91.2020.8.26.0000 -Voto no 36.751
12
para a garantia da ordem pública. 4. Não se pode dizer que a medida
constritiva é desproporcional em relação a eventual condenação que o
agente sofrerá ao final do processo que a prisão visa acautelar. 5. O agente
está denunciado pelo cometimento de três crimes graves, cujas penas
mínimas em abstrato, somadas, alcançam 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, considerado o menor aumento da causa majorante que lhe é
imputada. 6. Condições pessoais favoráveis não teriam, em princípio, o
condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos
elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia. 7. Inviável a
incidência de medidas cautelares diversas da prisão quando, além de haver
motivação apta ajustflcar o sequestro corporal, a sua aplicação não se
mostraria adequada e suficiente a acautelar a ordem pública, diante das
circunstâncias em que ocorrido o delito. 8. Recurso improvido.” (STJ, RHC
no 47758/ES, rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, DJe 1°/08/2014).
Ainda:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO
EM HABEAS CORP US. A CÓRDÃO DENEGATÓRIO DE HC
PROLATADO POR TRIBUNAL ESTADUAL. IMPETRAÇÃO DE NOVO
WRIT NO STJ EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. VEDAÇÃO.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PÁRA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
RECORRENTE
MEMBRO
DE
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NECESSIDADE DÁ PRISÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A
custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitimasse quando
evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074391-91.2020.8.26.0000 -Voto no 36.751
13
integrantes de organização criminosa. Precedentes: HC 110.902, Primeira
Turma, de que fui Relator, DJe de 03.05.13; HC 118.228, Segunda Turma,
Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 19.11.13; HC 117.746,
Primeira Turma, de que fui Relator, DJ de 21.10.13; RRC 116.946, Primeira
Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 04.10.13. 2. In casu, o
recorrente foi condenado a 38 (trinta e oito) anos, 4 (quatro) meses e 24
(vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicia/fechado, pela prática doa
crimes previstos nos artigos 33, § 1°, inciso 1, 34 e 35 da Lei 11.343/06,
sendo-lhe vedado o direito de recorrer em liberdade, sob o fundamento de
que “integra quadrilha altamente estruturada, vinculada à organização
criminosa PCC”, bem como em razão do fato de ser reincidente espec (fico
na prática criminosa. 3. O recurso cabível contra acórdão denegatório de
habeas corpus prolatado pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos
Tribunais de Justiça dos Estados ou do Distrito Federal e Territórios, é o
recurso ordinário, a ser apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos
termos do artigo 105, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. (...) 7.
Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.” (STF, RHC
no 117.699/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 12/02/2014).
Para tal tipo de situação nem mesmo eventuais requisitos
subjetivos, tal como residência fixa ou demais predicativos favoráveis,
representam circunstâncias individuais que, isoladamente, bastam para a
concessão da liberdade provisória, não constituindo motivos suficientes para
elidirem a decretação da medida extrema, quando esta se reveste dos
elementos necessários e devidamente fundamentada na lei penal e na
conveniência da instrução criminal.
Assim:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074391-91.2020.8.26.0000 -Voto no 36.751
14
“fatores como primariedade, bons antecedentes, residência
fixa e profissão definida não bastam para afastar a possibilidade de prisão
preventiva, quando esta é ditada por qualquer das razões previstas no artigo
312 do C.P.P." (STF, RHC 66.682-5/MA, Tribunal Pleno, v.u., Rel.
SYDNEY SANCHES, j. em 19.12.88, DJU de 24.02.89).
Neste prisma, presentes os motivos autorizadores da prisão
preventiva, há de prevalecer a tranquilidade e a segurança do corpo social,
impondo-se a manutenção da custódia da paciente, já assentado que a prisão
provisória não atenta contra o princípio da presunção de inocência.
Aliás, não existe incompatibilidade entre o principio da
presunção da inocência e a prisão provisória, da qual são modalidades: a
prisão em flagrante, a preventiva e a temporária. Não é por outro motivo que
tanto aquele quanto esta estão disciplinados na Carta Magna. O que se exige,
para resguardar a presunção de inocência, é que qualquer forma de
antecipação da prisão, anterior à existência de condenação definitiva, tenha
como pressuposto a sua necessidade.
A propósito:
"Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que a
prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de
inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos incisos LVII, LXI e
LXVI, do artigo 5o, da Constituição Federal. "Habeas corpus" indeferido."
(S.T.F., HC 71169, Rel. Min. Moreira Alves, j. em 26.04.94, publ. DJ
16.09.94, p. 24267).
De outro lado, é cediço que, no processo penal de caráter
democrático, a liberdade é a regra, a qual deve ser prestigiada diuturnamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074391-91.2020.8.26.0000 -Voto no 36.751
15
Outro não foi o norte assinado na Lei no 12.403/11. No entanto, em
observâncias às regras nela estabelecidas, não se vislumbra a adequabilidade
da aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão ao caso em apreço,
especialmente quando se constata a gravidade concreta do crime, em tese,
praticado pela paciente, a presença dos motivos que autorizam a manutenção
da medida extrema e a insuficiência das medidas cautelares para resguardar a
ordem pública.
Nesse sentido:
“Incabível a aplicação de cautelares diversas quando a
segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da
gravidade efetiva do delito.” (STJ, HC no 350.297/PR, Rel. Ministro Jorge
Mussi, Quinta Turma, DJe 09/05/2017).
Ainda nesse prisma:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. [...] PRESENÇA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA.
MODUS
OPERANDI. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. INEXISTÊNCIA. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE
NÃO SÃO SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A SOLTURA DO ACUSADO.
4. MEDIDAS CAUTELARES. LEITURA DO ART. 310, INCISO II, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INAPLICABILIDADE. 5. ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. [...]
3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem indeferiu o pleito de liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074391-91.2020.8.26.0000 -Voto no 36.751
16
com base na gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente que, em
parceria com dois outros agentes e um menor, foi surpreendido com grande
quantidade de drogas. 4. As condições pessoais favoráveis do agente, tais
como primariedade e residência fixa não são suficientes para garantir a
revogação da custódia cautelar, se há nos autos elementos que recomendam
a sua manutenção. 5. Estando presente a necessidade concreta da
manutenção da custódia cautelar, a bem do resguardo da ordem pública, as
medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas com a Lei n.o
12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à
repressão do crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. 6.
Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.” (STJ,
HC no 222.887/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a Turma, DJe
29/03/2012).
Deste modo, não obstante o crime, em tese cometido, ter sido
praticado sem violência ou grave ameaça, as circunstâncias do caso concreto
autorizam a manutenção da segregação cautelar da paciente.
Por final, também não há se falar em substituição da
prisão preventiva da paciente pela domiciliar, nos termos do artigo 318-
A, 318, V, do Código de Processo Penal.
Inicialmente, oportuno consignar que a paciente apresentou
certidão de nascimento, indicando ser genitora de 01 filha menor de 12 anos
(fls. 17).
Com efeito, o artigo 318, inciso V, do CPP, dispõe que:
“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela
domiciliar quando o agente for:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074391-91.2020.8.26.0000 -Voto no 36.751
17
(...)
“V
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade
incompletos.
“Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova
idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.”
É cediço que o colegiado do Supremo Tribunal Federal, por
ocasião do julgamento do Habeas Corpus Coletivo no 143.641/SP, concluiu
que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas,
gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda,
relacionadas naquele writ, bem ainda todas as outras em idêntica condição no
território nacional.
Além disso, em data recente sobreveio a Lei no 13.769/2018,
de 09/12/2018, introduzindo os artigos 318-A e 318-B no Código de Processo
Penal:
“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante
ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será
substituída por prisão domiciliar, desde que:
1 - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça
a pessoa;
II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou
dependente.
Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A
poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074391-91.2020.8.26.0000 -Voto no 36.751
18
alternativas previstas no art. 319 deste Código.
O direito à prisão domiciliar depende do exame das
particularidades do caso concreto e não é automático. A própria concessão do
Habeas Corpus Coletivo no 143.641 pelo Supremo Tribunal Federal,
mencionado na inicial da impetração ora em exame, é clara ao registrar que
são “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou
grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações
excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos
juízes que denegarem o benefício” (HC 143641, Min. Rel. Ricardo
Lewandowski, 2a Turma, julgado em 20/02/2018).
Outrossim, as disposições previstas no art. 318-A no Código
de Processo Penal, não devem ser interpretadas como automáticas ou
irrefutáveis, até porque, como já demonstrado, é necessário considerar no
caso concreto, evidentemente, o que melhor interessar o menor, não sendo a
disposição legislativa meio de premiar aquele que, sem mínima
responsabilidade, venha a insistir na conduta delitiva.
Aliás, após advento da mencionada redação do art. 318-A
do CPP, a Corte Superior já decidiu:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADOS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
SENTENÇA
SUPERVENIENTE
INDISPONÍVEL.
IMPETRAÇÃO
PREJUDICADA.
PRISÃO
DOMICILIAR.
SITUAÇÃO
EXCEPCIONALÍSSIMA.
QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. LIDERANÇA DO
TRÁFICO
NA
REGIÃO.
ATIVIDADE
LIGADA
AO
COMANDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074391-91.2020.8.26.0000 -Voto no 36.751
19
VERMELHO.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO
EVIDENCIADA.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Tendo em vista que a sentença superveniente
não estava disponível para consulta, tão pouco havia sido juntada pela
defesa à época do decisum ora atacado, correto o entendimento de que a
impetração estava prejudicada, uma vez que não era possível sequer verificar
se a custódia cautelar da agravante havia sido mantida. 2. O entendimento
do Supremo Tribunal Federal - STF que concedeu habeas corpus coletivo às
presas preventivamente, mães de crianças, nos termos do art. 2o do Estatuto
da Criança e do Adolescente - ECA, comporta três situações de exceção à
sua abrangência, quais sejam: a) crimes cometidos mediante violência ou
grave ameaça, b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em
situações
excepcionalíssimas,
as
quais
deverão
ser
devidamente
fundamentadas. 3. Da situação evidenciada nos autos verifica-se a
excepcionalidade prevista no mencionado julgado, tendo em vista que,
conforme fundamentado pelas instâncias ordinárias, a paciente é apontada
como líder do tráfico de entorpecentes na região, exercia suas atividades
mediante utilização de arma de fogo, e foi apreendida grande quantidade de
drogas sob sua responsabilidade (470g de maconha e 857g de cocaína).
Saliente-se que a agravante mantinha o funcionamento de "boca de fumo"
ligada ao Comando Vermelho. Tais fatos justificam o afastamento da
incidência da benesse. 4. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC
426.526/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
julgado em 12/02/2019, DJe 20/02/2019).
Ainda nesse sentido:
“HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas Prisão preventiva.
Decisão do Juízo fundamentada. Pleito de conversão de prisão preventiva em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074391-91.2020.8.26.0000 -Voto no 36.751
20
prisão domiciliar. Paciente com filho menor. Habeas Corpus Coletivo no
143.641/SP. Ordem concedida nos casos de mulheres presas que sejam
gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda para
determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo
da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do
CPP, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência
ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações
excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos
juízes que denegarem o benefício. Caso concreto que se insere nas 'situações
excepcionalíssimas' previstas na decisão do C. STF. Precedente do C. STJ,
posterior ao advento do art. 318-A do CPP, que demonstra persistir a
possibilidade de se manter a prisão preventiva, não domiciliar, quando
configuradas tais 'situações excepcionalíssimas'. Ordem denegada.” (TJSP;
Habeas Corpus Criminal 2201937-66.2019.8.26.0000; Relator Des. Heitor
Donizete de Oliveira; 12a Câmara de Direito Criminal; j. 16/10/2019).
Com efeito, não há que se falar na substituição da prisão
preventiva da paciente em prisão domiciliar, diante das circunstâncias do fato,
evidenciando a periculosidade concreta da mesma.
Outrossim, não obstante a paciente ter alegado ser a única
responsável pela menor, também não foi demonstrada a impossibilidade dos
seus cuidados pelo seu amásio (fls. 22) ou pelo genitor da criança (fls. 17).
No ponto, conforme bem ponderado pelo d. Magistrado a quo,
“o fato de a indiciada ser mãe de criança não autoriza, no caso concreto, a
prisão domiciliar, principalmente porque se vale do domicílio para delinquir,
indiferente ao filho que alega criar”, acrescentando não se tratar de
“circunstância objetiva e compulsória para deferimento, especialmente por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074391-91.2020.8.26.0000 -Voto no 36.751
21
não se tratar de criança de ínfima idade, não havendo comprovação de que a
filha naquela idade dela dependesse, também”.
Assim, tendo em conta as circunstâncias que permeiam o caso
em questão, entendo que a prisão domiciliar não pode ser deferida à paciente.
Aludida situação esvazia a finalidade precípua da prisão
domiciliar, que é zelar pelo desenvolvimento sadio da prole, que se vê
ameaçado pela conduta da genitora, caracterizando, desta forma, situação
excepcional albergada pelas ressalvas contidas no V. Acórdão proferido pela
Corte Suprema no Habeas Corpus Coletivo no 143.641/SP.
Como visto, o benefício da prisão domiciliar pode ser negado
em situações excepcionalíssimas, desde que a presença da acusada atraia
algum risco aos direitos das crianças ou perigo à convivência em família,
como se verifica no caso em análise.
Como dito alhures, não restou comprovada a situação de
vulnerabilidade ou desamparo da filha da paciente, de modo que a
imprescindibilidade de sua presença ao apropriado cuidado da mesma se
revela duvidosa. De fato, a paciente revelou comportamento incompatível
com o de quem zela pela prole.
Não se pode olvidar que a falta da convivência familiar em
face do encarceramento da paciente deveria ter sido objeto de sua reflexão,
antes de incidir em conduta prevista penalmente relevante, qual seja, a prática
de tráfico ilícito de drogas, de modo que carece de lógica, com todas as
vênias, que se invoque a doutrina da proteção integral para conceder à
acusada o benefício da prisão albergue domiciliar para que conviva com a
filha, eis que, na verdade, não é imprescindível aos cuidados dela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074391-91.2020.8.26.0000 -Voto no 36.751
22
A prisão domiciliar não se constituiu um salvo-conduto geral e
irrestrito, mas sim um dever que comporta mitigação tal como no caso
vertente.
Diante de tais ponderações, entendo que a paciente não faz jus
à prisão domiciliar, requerida com fulcro no art. 318, V, do CPP, ainda que
interpretada de forma mais ampla.
Por fim, em que pese às alegações lançadas pela nobre
Defensora impetrante, não se vislumbra a ocorrência de constrangimento
ilegal que possa estar sofrendo a paciente, vez que a pandemia provocada
pelo vírus Covid-19, conhecido como coronavírus, não implica em concessão
automática de prisão albergue domiciliar ou aplicação de medidas cautelares
alternativas.
A despeito da Recomendação no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, em que recomenda aos Tribunais e magistrados a
adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus
Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, não há documentação nos autos de que a paciente que conta
com 44 (quarenta e quatro) anos de idade tenha sido diagnosticada com
suspeita ou confirmação de Covid-19, ou que pertença a grupo de risco,
tampouco ausência de equipe médica ou local para isolamento na unidade
onde encontra-se custodiada.
É evidente que o enfrentamento da pandemia do coronavírus,
por si só, não autoriza a concessão automática e generalizada dos pedidos de
liberdade ou prisão albergue domiciliar, mormente porque, além de não
encontrar respaldo legal, seria contrária à preservação da segurança pública,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074391-91.2020.8.26.0000 -Voto no 36.751
23
garantia preconizada como direito difuso e dever do Estado pelo artigo 144,
da Constituição Federal.
Nesse sentido já se pronunciou o Col. Superior Tribunal de
Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de
março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção
de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão
preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual
beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no
chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber
tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real
de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio
social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.
No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse exame perfunctório
próprio deste momento processual, não houve a demonstração de tais
pressupostos.” (STJ Habeas Corpus no 570082- PR (2020/0078108-3)
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca Publicação no DJe/STJ n.
2882de 02/04/2020).
Importante destacar que o Plenário do C. Supremo Tribunal
Federal, no bojo da ADPF no 347-DF, alertou para a indispensabilidade da
análise casuística da prisão cautelar pelo Juízo competente, não bastando a
alegação genérica da superveniência da pandemia para impor
necessariamente a concessão de benefício de liberdade ou prisão albergue
domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074391-91.2020.8.26.0000 -Voto no 36.751
24
Registre-se, por oportuno, que estão sendo adotadas medidas
preventivas contra a propagação da infecção pelo novo Covid-19 no âmbito
dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo por parte do poder público,
como se depreende da Portaria Interministerial no 7, de 18/03/2020, pelos
Ministérios da Justiça e da Saúde para o enfrentamento da situação
emergencial.
Ademais, consoante ofício encaminhado pela Secretaria da
Administração Penitenciária - SAP à Corregedoria Geral de Justiça aos
08/04/2020, vem sendo tomadas providências pertinentes contra a
propagação da infecção pelo novo Covid-19 nos presídios do Estado de São
Paulo.
Sendo assim, as recomendações emitidas pelo CNJ sobre a
questão não devem ser seguidas de forma automática, senão avaliadas de
acordo com o caso, devendo prevalecer o interesse da sociedade sobre a
conveniência individual.
Cumpre ressaltar que, caso sobrevenha relato de disseminação
do vírus no interior do estabelecimento prisional, a pessoa deverá ser isolada
e tratada, e seguidas as orientações necessárias com o escopo de evitar a
propagação do Covid-19, bem como, que seja ministrado de imediato o
tratamento pertinente na hipótese de aparecimento dos sintomas, não sendo,
em hipótese alguma, aceitável que somente por isso seja concedida a
liberdade ou a prisão albergue domiciliar a todos os demais presos.
A pandemia, embora seja grave e deva ser combatida, com a
proteção, inclusive, da população carcerária, não pode implicar em um salvo-
conduto indiscriminado a todos que cometerem crimes, sob pena de se criar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074391-91.2020.8.26.0000 -Voto no 36.751
25
uma situação ainda mais grave, em que a população se encontre em maior
risco tanto durante o confinamento a que se vê obrigada, quanto nos
momentos em que necessitar se locomover, seja para trabalhar, seja para
adquirir suprimentos.
E, por não se vislumbrar o alegado constrangimento ilegal,
que possa estar a sofrer a paciente, a solução que melhor se afigura é a
denegação da ordem.
Ante o exposto, denega-se a ordem impetrada, permanecendo
a paciente no cárcere.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR